Tribunal: CARF
Processo: 10510.723619/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723619/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.495 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA PESSOAS FÍSICA. ERRO NA RETIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. PARCELAMENTO. AJUSTE AO
FINAL DO PROCESSO.
Considerando que a contribuinte confirma o erro na retificação, o lançamento
deve ser mantido integralmente. Os pagamentos efetuados, se disponíveis,
deverão ser alocados ao débito do processo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.493, de 08 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10510.723616/2017-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 19.663,56, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723619/2017-46
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723619/2017-46

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação com as
seguintes razões:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 13.009.717/0001-46 -
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (ATIVA). CPF Beneficiário:
150.997.175-00 - ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA. Valor da
infração: R$ 95.467,80. Não concordo com essa infração. - Outras alegações:
O rendimento foi declarado na sua Declaração Original enviada no dia
29.04.2015 às 20:07, Recibo n° 26.83.38.45.45-06, sendo retificado em
25.05.2015 às 12:55 com o Recibo n° 1734.70.24.83-88, e foi gerado Imposto
de Renda a pagar no valor de R$ 29.718,24 e este foi recolhido em 08 parcelas
de valor original de R$ 3.714,78, que seguem em anexo comprovando o
devido recolhimento, não gerando assim a Omissão Rendimentos, o que
existiu foi um equívoco no preenchimento da Retificação do IRPF a partir de
um Laudo Pericial da Moléstia de Neoplasia Malígna referente a Isenção de
Imposto de Renda, solicitamos que sejam retirados esses valores gerados, pois
entendemos que não houve prejuízo para a Receita Federal uma vez que a Sr.
lsabella Calumby Barreto Mota, pagou os seus impostos na época correta.
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01 -
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (ATIVA). CPF Beneficiário:
150.997.175-00 - ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA. Valor da
infração: R$ 239.362,01. Não concordo com essa infração. - Outras alegações:
O rendimento foi declarado na sua Declaração Original enviada no dia
29.04.2015 às 20:07, Recibo n° 26.83.38.45.45-06, sendo retificado em
25.05.2015 às 12:55 com o Recibo n° 17.34.70.24.83-88, e foi gerado Imposto
de Renda a pagar no valor de R$ 29.718,24 e este foi recolhido em 08 parcelas
de valor original de R$ 3.714,78, que seguem em anexo comprovando o
devido recolhimento, não gerando assim a Omissão Rendimentos, o que
existiu foi um equívoco no preenchimento da Retificação do IRPF a partir de
um Laudo Pericial da Moléstia de Neoplasia Maligna referente a Isenção de
Imposto de Renda, solicitamos que sejam retirados esses valores gerados, pois
entendemos que não houve prejuízo para a Receita Federal uma vez que a Sr.
lsabella Calumby Barreto Mota, pagou os seus impostos na época correta.
A 1a Turma da DRJ 04 entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação
apresentada, com manutenção do crédito tributário, pelos seguintes fundamentos de fato e de
direito:
“Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que a contribuinte alega que teria efetuado o pagamento do tributo
devido, porém foi apresentado pedido de restituição de parte das cotas 0211 no PER
09431.44049.280219.2.2.04-0014 . Desta maneira, considerando que a contribuinte
confirma o erro na retificação, o lançamento deve ser mantido integralmente. Os
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723619/2017-46

pagamentos efetuados no código 0211 no período de 29.05.2015 até 30.11.2015, se
disponíveis, deverão ser alocados ao débito deste processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio”.
A contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as
mesmas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório, e aqui já
transcritas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relaório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do
novel RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos
sistemas da RFB, verificamos que a contribuinte alega que teria efetuado o
pagamento do tributo devido, porém confirma que o rendimento não era isento.
Desta maneira, considerando que a contribuinte confirma o erro na retificação, o
lançamento deve ser mantido integralmente. Os pagamentos efetuados no código
0211 no período de 30.04.2013 até 29.11.2013, se disponíveis, deverão ser
alocados ao débito deste processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio”.
Deverá, ainda, a autoridade responsável avaliar se os pagamentos
efetuados no código 0211, informados e realizados no período de 30.04.2013
até 29.11.2013, e – caso disponíveis, aloca-los ao débito em litígio nestes
autos.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, a fim de que, no
mérito, negue-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723619/2017-46

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 86
DF CARF MF
Original